Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. TABELA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. JUROS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÂO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de contrato, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. No recurso, a autora pede a reforma da sentença para substituir a taxa de juros contratada pela média do mercado.
2. Conforme a Súmula 596 do STF, as disposições do Decreto no 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas integrantes do sistema financeiro nacional. 2.1. Em sede de julgamento repetitivo, o STJ definiu não haver ilegalidade na capitalização de juros, quando previamente pactuada (REsp 973827/RS), exigindo a revisão das taxas de juros remuneratórios comprovação de efetiva abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS). 2.2. Assim, em regra os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, pressupondo a demonstração cabal da abusividade a revelar desvantagem exagerada do consumidor, situação inexistente nos autos.
3. Do mesmo modo, impende ressaltar não existir preceito legal determinando às instituições financeiras a obrigação de limitar as taxas de juros remuneratórios à simples média aritmética daquelas praticadas pelo mercado. 3.1. A taxa média incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco, constituindo em referencial, não pode ser considerada como limite. 3.2. Precedente: “o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.” (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 10/3/2021)
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00 (ID 63601833 - Pág. 6), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. Apelo improvido.